Tribunal: TJDFT
Processo: 0707503-22.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707503-22.2020.8.07.0014 RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. ALTERAÇÃO DE LOCAL ESPECIALMENTE PROTEGIDO. VENDA DE LOTES SEM REGISTRO E SEM TÍTULO LEGÍTIMO DE PROPRIEDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus por parcelamento irregular do solo para fins urbanos (art. 50, I, c/c parágrafo único, I e II, da Lei n. 6.766/79) e por alteração de local especialmente protegido por lei (art. 63 da Lei n. 9.605/1998). A denúncia narra que os réus promoveram o parcelamento de uma chácara sem autorização dos órgãos públicos competentes, mediante venda de lotes e aterro irregular em área de preservação permanente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por não descrever de forma precisa as condutas imputadas; (ii) verificar se há provas suficientes da materialidade e autoria dos crimes imputados; (iii) analisar se deve ser afastada a qualificadora do art. 50, parágrafo único, I e II, da Lei 6.766/79; (iv) verificar se é aplicável a uma das corrés a excludente de culpabilidade de coação moral irresistível; (v) apurar se um dos corréus incidiu em erro de tipo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo de forma clara e objetiva os fatos típicos, possibilitando o pleno exercício da defesa. Ademais, a superveniência da sentença penal condenatória torna preclusa a análise acerca da inépcia da inicial. 4. A materialidade dos crimes encontra-se demonstrada por provas documentais e testemunhais, incluindo cessões de direitos, laudos periciais e anúncios de venda dos lotes. A autoria também está comprovada, com a participação ativa dos réus no parcelamento e comercialização da área. 5. O crime de parcelamento irregular do solo consuma-se com o início da subdivisão da área sem autorização, independentemente da efetiva implantação do empreendimento. 6. A qualificadora do art. 50, parágrafo único, I e II, da Lei 6.766/79, está configurada, pois os lotes foram comercializados sem título legítimo de propriedade. 7. A alegação de coação moral irresistível da ré não se sustenta, pois não há provas de que a suposta ameaça foi insuperável e a impediu de agir de forma diversa. 8. A tese de erro de tipo do réu condenado por crime ambiental é afastada, pois há provas de que ele possuía conhecimento da ilicitude da sua conduta e foi questionado sobre a irregularidade do descarte de entulho. IV. DISPOSITIVO 9. Recursos não providos. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; Lei n. 6.766/79, art. 50, I e parágrafo único, I e II; Lei n. 9.605/1998, art. 63. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.321.780/SP; TJDFT, Acórdão 1649687, 0709778-34.2021.8.07.0005; TJDFT, Acórdão 1644005, 00118342220148070007. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 41 do Código de Processo Penal e 50, inciso I e parágrafo único, incisos I e II, da Lei 6.766/1979, defendendo a inépcia da denúncia e do acórdão impugnado em razão da falta de identificação da conduta que configure o tipo penal, já que houve apenas a venda integral da chácara, sem comprovação de subdivisão do imóvel. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com ementa de julgado do STJ; b) artigos 2o, §§1o, 2o e 6o, e 50, incisos I, II e III, ambos da Lei 6.766/1979, afirmando que não há provas de que o lote que teria sido irregularmente constituído pelo recorrente chegou a ser subdividido nem que suposta subdivisão teria sido destinada a edificação com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento das vias existentes. Acrescenta que a cessão de direitos não configurou parcelamento, pois não houve venda, promessa de venda ou reserva de lotes; c) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 315, §2°, incisos I, III e IV, do Código de Processo Penal, sustentando que restaram caracterizados a negativa de prestação jurisdicional e o cerceamento de defesa porque o acórdão impugnado não analisou teses essenciais de ausência dos elementos configuradores do loteamento e de ausência de apuração da responsabilidade do Sr. Sebastião Pereira de Souza, verdadeiro autor dos parcelamentos. Ao final, requer a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, bem como que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado LEANDRO LUIZ FERNANDES DE LACERDA MESSERE, OAB-DF 28.769 (ID 74572141). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 41 do CPP e 50, inciso I e parágrafo único, incisos I e II, da Lei 6.766/1979, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A superveniência de sentença penal condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia, pois o exercício do contraditório e da ampla defesa foi plenamente assegurado durante a instrução, conforme jurisprudência do STJ” (AgRg no REsp n. 2.172.975/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A jurisprudência do STJ admite a aplicação da Súmula 83 tanto nos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" quanto na alínea "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.964.941/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece ser admitido, pois “É assente o entendimento de que não se pode conhecer de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas do julgados apontados como paradigmas” (AgRg no AREsp n. 2.860.614/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo com base na mencionada contrariedade aos artigos 2o, §§1o, 2o e 6o, e 50, incisos I, II e III, ambos da Lei 6.766/1979. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF, não se mostra possível sua apreciação, uma vez que a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Tampouco reúne condições de transitar o recurso quanto ao indicado malferimento ao artigo 315, §2°, incisos I, III e IV, do CPP, porque referido dispositivo de lei, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 74572141. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025